Tribunal: TJBA
Processo: 0320887-60.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0320887-60.2013.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ELIAS MENEZES OLIVEIRA

Advogado(s)
:
FLORISVALDO PASQUINHA DE MATOS FILHO

APELADO: MARCIO AUGUSTO BARBOSA LOPES

Advogado(s)
:
BRUNO GARCIA DA SILVA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ATOS PROCESSUAIS DO EXEQUENTE. RESPONSABILIDADE DO JUDICIÁRIO PELA DEMORA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA.

1. Trata-se de apelação cível interposta em face de sentença que extinguiu a execução sob o fundamento de ocorrência de prescrição intercorrente, ao entendimento de que a parte exequente permaneceu inerte por período superior ao prazo prescricional do título.

2. Não se configura a prescrição intercorrente quando demonstrado que a parte exequente adotou sucessivas medidas processuais com vistas ao regular prosseguimento da demanda, tendo a paralisação do feito decorrido de mora imputável ao próprio Poder Judiciário.

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a prescrição intercorrente pressupõe a inércia do credor, sendo inaplicável quando a paralisação se deve à desídia do aparelho judiciário. Incidência da Súmula 106/STJ, segundo a qual “proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”.

4. Apelo provido. Sentença anulada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0320887-60.2013.8.05.0001
, em que figuram como apelante ELIAS MENEZES OLIVEIRA e como apelada MARCIO AUGUSTO BARBOSA LOPES.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em DAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .